Tribunal: TJMT
Processo: 0025758-94.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025758-94.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), EDNA MUNHAO - ME - CNPJ: 00.201.745/0001-19 (EMBARGADO), ELIANE MUNHAO - CPF: 274.587.841-72 (ADVOGADO), EDNA MUNHAO - CPF: 207.442.001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMENTA QUE NÃO ESPELHA O RESULTADO DO RECURSO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E O RESULTADO DO RECURSO – HONORÁRIOS MINORADOS NO ACORDÃO – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO INCISO II, §3º DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatada a divergência na ementa em relação ao julgamento do recurso, o vício deve ser sanado nos aclaratórios.

Honorários sucumbenciais minorados pelo Juízo
ad quem
no percentual mínimo previstos no inciso II, §3º do artigo 85 do CPC.

Quando uma parte do fundamento do apelo foi acolhido, deve contar na ementa que o recurso foi parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, nos autos n.º
0025758-94.2008.8.11.0041,

que deu parcial
provimento ao recurso de apelação, apenas para minorar os honorários sucumbenciais ao

percentual mínimo de 8% (oito por cento)
, conforme previstos no inciso II, §3º do artigo 85 do CPC.

Aduz, em síntese, que, embora o recurso tenha sido parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais, na ementa constou equivocadamente que o recurso foi desprovido e os honorários mantidos na forma como fixados na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vícios na ementa do acordão.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios que devem ser corrigidos no presente aclamatórios.

Isso porque, o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
foi
parcialmente provido
,
apenas
para minorar os honorários sucumbenciais ao

percentual mínimo de 8% (oito por cento)
, conforme previstos no inciso II, §3º do artigo 85 do CPC
.

No entanto, constou equivocadamente na ementa do acordão que os honorários sucumbenciais fixados na sentença foram mantidos pelo Juízo
ad quem
e que o recurso de apelação foi desprovido, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM FAVOR DO BANCO BEMAT – VENCIMENTO DA CÉDULA EM DATA POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR – TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC - TEMA Nº. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o vencimento da cédula de crédito industrial se deu depois da entrada em vigor do atual Código Civil, deve ser aplicado, na ação monitória, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002. Precedentes do STJ.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil, devendo, para tanto, ser observados os critérios do parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Superior Tribunal de Justiça Tema Repetitivo nº. 1.076)”.

Destarte, uma vez que a EMENTA não espelha, necessariamente, o que foi decidido no julgamento do recurso pelo Juízo
ad quem,
ela deve ser retificada.

Deste modo,
acolho
os embargos declaratórios
para sanar o erro material suscitado nos aclaratórios, no sentido de retificar a ementa do recurso de apelação, a qual ficará com o seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM FAVOR DO BANCO BEMAT – VENCIMENTO DA CÉDULA EM DATA POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ARTIGO 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR – TERMO INICIAL DO LUSTRO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL – OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
QUANTUM
– MINORAÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO INCISO II, §3º DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o vencimento da cédula de crédito industrial se deu depois da entrada em vigor do atual Código Civil, deve ser aplicado, na ação monitória, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do CC/2002. Precedentes do STJ.

No caso em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil, devendo, para tanto, ser observados os critérios do parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Superior Tribunal de Justiça Tema Repetitivo nº. 1.076).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022